Tribunal: TJSP
Processo: 2097770-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição. Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o que não se admite.
Embargos de declaração REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563078
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2097770-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
VEGAS LEILÕES E EVENTOS LTDA, é embargada MARIA HELENA CONTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente sem voto), TAVARES DE ALMEIDA E CAMPOS PETRONI.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097770-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.023
2
COMARCA:
RIBEIRÃO PRETO
EMBARGANTE: VEGAS LEILÕES E EVENTOS LTDA.
EMBARGADA: MARIA HELENA CONTI
VOTO N.o 13.023
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de contradição.
Pretensões meramente infringentes de rediscussão do julgado, o
que não se admite.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão
de fls. 784/790, que negou provimento ao recurso.
Sustenta a embargante contradição no aresto que, por um lado
afirma que a juntada de procuração na execução era responsabilidade dos executados e,
por outro, afirma que seus patronos foram cadastrados regularmente. Observa que a
penhora do numerário não foi objeto do recurso. Insiste que seus patronos não foram
intimados da perícia por equívoco do cartório. Aponta contradição também quanto às
premissas relativas à juntada de substabelecimento em nome apenas do co-executado e,
em seguida, afirmou que os patronos substabelecentes representavam ambos os
executados. Insiste que o único substabelecimento que juntou em seu nome na
execução foi aquele em nome dos advogados Valdez Freitas Costa e Tori Carvalho
Borges Oliveira, às fls. 681. Entende que o prejuízo é presumível diante do fato de que é
a única proprietária do imóvel objeto da perícia.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097770-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.023
3
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao esclarecimento de
obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão de omissão de ponto ou
questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar de ofício ou a requerimento
(inciso II); e, consagrando construção pretoriana integrativa desenvolvida durante a
vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro material (inciso III).
No caso, inexistem as contradições apontadas. O acórdão foi
bastante claro e expresso quanto aos pontos levantados pela embargante, cuja
compreensão depende do contexto do qual foram retirados.
De fato, cabia aos executados a juntada da procuração nos autos
da execução, sendo insuficiente a juntada nos embargos. O esclarecimento a respeito foi
realizado apenas diante da alegação de contradição da certidão cartorária contida no
recurso. Confira-se o que constou do acórdão a respeito:
“(...) De fato, é incontroverso que o instrumento de mandato de fls. 768,
no qual Antônio Batigalhia e sua esposa, Sebastiana Aparecida de
Souza, ambos fiadores do contrato objeto da execução, outorgaram
poderes de representação aos advogados Dr. Tori Carvalho Borges
Oliveira, Dr. Valdez Freitas Costa e Dr. Paulo Augusto Judice Alleotti,
para atuação tanto para nos embargos à execução quanto na execução
subjacente.
Contudo, por se tratar os embargos de ação autônoma, cabia aos
executados a juntada do respectivo instrumento também nos autos da
execução, mormente porque, ao que consta, os embargos foram
desapensados e arquivados (fls. 326). Esse, inclusive, é o entendimento
do STJ:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPENSAMENTO DOS AUTOS PRINCIPAIS.
POSSIBILIDADE.
PROCURAÇÃO.
JUNTADA.
RESPONSABILIDADE
DA
PARTE
INTERESSADA
(PRECEDENTES).
ART.
13
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE.
1. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por tratar-se de
ação autônoma, não é vedado desapensar os autos dos embargos à execução
dos autos principais.
2. Se os autos que continham a procuração foram desapensados dos
principais, caberia à parte interessada juntar cópia do instrumento
procuratório ou novo mandato.
3. É incabível, no âmbito do recurso especial, a providência de que trata o art.
13 do Código de Processo Civil.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp 1219669/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA
TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 27/06/2013) (grifos nossos)
Sendo assim, inexiste a contradição apontada na certidão cartorária,
pois, ainda que a procuração juntada nos embargos abrangesse a
execução, realmente inexistia procuração da agravante nos autos da
execução, providência que cabia, repita-se, à própria executada, ora
agravante.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097770-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.023
4
Não
obstante,
conforme
também
salientado
na
decisão
embargada, os patronos foram cadastrados no sistema. Observe-se:
“(...) De todo modo, como os patronos constituídos por ambos os fiadores
executados foram cadastrados também nos autos da execução, não há
que se cogitar em irregularidade da intimação da penhora realizada a fls.
275 (fls. 128vo dos autos principais), pois por meio dela a agravante
obteve ciência da constrição, quando o ônus da regularização da
representação processual era seu, não podendo, assim, se valer da
própria torpeza.”
Frise-se que a observação quanto à constrição do numerário foi
realizada na decisão porquanto mencionada nas razões recursais e tendo em vista a
necessidade de concatenar os acontecimentos em ordem cronológica.
Quanto ao substabelecimento juntado exclusivamente pelo co-
executado, assim constou realmente da decisão:
“(...) Em seguida, o co-executado Antônio Batigalhia - que até então
peticionava em conjunto com sua esposa e agravante Sebastiana
requereu às fls. 549 (fls. 324 dos autos principais), e apenas em seu
nome, a juntada de substabelecimento sem reserva de poderes aos
advogados Dr. Lucas França Carlos, Dr. Paulo Murilo Gomes Galvão, Dr.
Marcel Felipe de Lucena e Dr. Lucas Domingues Fuster Pinheiro.
Com a publicação de fls. 561 (fls. 336 dos autos principais), apenas os
patronos substabelecidos pelo co-executado a fls. 549 foram intimados
nos autos.”
Em seguida, no entanto, foi observado o fato preponderante na
questão e que elide qualquer alegação de nulidade das intimações e sobre o qual a
agravante não fez qualquer menção - sequer no combate via embargos de declaração -,
isto é, o substabelecimento juntado aos autos que dá conta de que ambos os executados
outorgaram poderes aos patronos regularmente intimados da perícia, não sobejando,
portanto, o alegado prejuízo. Confira-se o que se observou no acórdão e sua conclusão:
“(...) A fls. 657 (fls. 426 dos autos principais), e sem qualquer explicação
por parte da agravante, os executados voltaram a peticionar em conjunto.
Juntaram, inclusive, substabelecimento sem reservas em que os
advogados Dr. Dr. Paulo Murilo Gomes Galvão, Dr. Lucas França Carlos
e Dr. Marcel Felipe de Lucena, substabeleceram os poderes outorgados
por ambos os executados - a agravante SEBASTIANA APARECIDA DE
SOUZA e o co-executado ANTONIO BATIGALHIA - às advogadas Dra.
Regina Marcia Fernandes e Dra. Alessandra Gerder Colla Nather.
Tal instrumento, e a despeito do aparente equívoco inicial da serventia,
leva crer que os executados realmente sempre foram representados
pelos mesmos patronos. Saliente-se, ainda, que foram os patronos
substabelecentes de ambos os executados, Dr. Dr. Paulo Murilo Gomes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097770-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.023
5
Galvão, Dr. Lucas França Carlos e Dr. Marcel Felipe de Lucena, os
advogados regularmente intimados da perícia (fls. 569), os quais também
assinaram a manifestação a respeito do laudo juntado aos autos,
concordando, assim, integralmente com ele (fls. 614).
Reforça a premissa de que ambos os executados sempre foram
representados pelos mesmos patronos, o fato de que, no mesmo ato em
que alegada a nulidade pela co-executada Sebastiana (fls. 663/680),
juntou-se o substabelecimento sem reservas outorgando poderes às
mesmas patronas anteriormente substabelecidas pelos advogados
anteriores (Dr. Dr. Paulo Murilo Gomes Galvão, Dr. Lucas França Carlos
e Dr. Marcel Felipe de Lucena), Dra. Regina Marcia Fernandes e Dra.
Alessandra Gerder Colla Nather (fls. 681 fls. 451 dos autos principais).
Repita-se que nada foi sequer mencionado pela agravante a respeito,
seja em primeiro grau, seja em suas razões recursais ou na manifestação
de fls. 772/779.
Conclui-se, assim, que a agravante, ao contrário do que defende, não
sofreu prejuízo algum, pois teve plena ciência dos atos processuais que
se seguiram, até porque como já observado, é esposa do co-executado
Antônio (fls. 768) e estava presente quando da realização da perícia de
avaliação do imóvel (fls. 575).
Ainda que assim não fosse, a impugnação ao laudo limita-se ao
questionamento do método e dos parâmetros utilizados pelo expert, o
que, sem contraprova, não basta para refutar a avaliação pericial”.
Na verdade, fica claro que o que a embargante deseja é a
reforma do julgado, possuindo, os presentes embargos de declaração, nítido caráter
infringente, o que não se admite.
Sobre o tema, o E. Superior Tribunal de Justiça já deixou
assentado:
(...) 1. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 2.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 3. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no CC 131.550/SP, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 16/12/2014)
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar na via especial
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. O reconhecimento da
repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal não tem o condão de
sobrestar o julgamento dos feitos que tramitam no Superior Tribunal de
Justiça. 3. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem
acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4.
Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado. 5. Embargos de declaração
rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1479531/SC, Rel. Ministro MOURA
RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 17/12/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2097770-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 13.023
6
(...) 1. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça apreciar, na via especial,
suposta violação à matéria constitucional, sob pena de usurpação da
competência do Supremo Tribunal Federal. 2. Inexistentes as hipóteses
do art. 535 do CPC, não merecem acolhida os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se
prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AREsp
549.341/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 02/12/2014, DJe 12/12/2014).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
ALFREDO ATTIÉ
Relator